Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700600-19.2021.8.07.0019 RECORRENTE: YURI NUNES LAURINDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LESÃO CORPORAL CONTRA AUTORIDADE OU AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO CONTRA PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, lesão corporal contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, dano contra patrimônio do Distrito Federal, falsa identidade, resistência e desacato. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima. No caso dos autos, as vítimas policiais ratificaram em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo como o agressor as lesionou, resistiu à prisão e as desacatou. 3. Atribuir-se falsa identidade com o objetivo de dificultar a investigação policial ou a persecução penal, bem como para ocultar antecedentes criminais, tipifica o delito previsto no art. 307 do Código Penal, não havendo que se cogitar de autodefesa. 4. Ficou demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares, que o acusado resistiu à atuação policial, opondo-se à execução de ato legal. Além disso, o acusado ofendeu a honra dos servidores públicos, proferindo xingamentos na intenção de menosprezá-los no exercício de suas funções. 5. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se identifica no caso concreto, diante da reincidência do acusado. 6. Embora as ofensas morais proferidas pelo acusado aos policiais militares e a objeção à abordagem policial estejam inseridas no mesmo contexto fático, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos, de modo que não se verifica uma relação de crime-meio e crime-fim, desautorizando a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os delitos de desacato e resistência. 7. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas nos autos. 8. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 9. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando a fundamentação é idônea e as circunstancias judiciais extrapolam o tipo penal a que se referem. 10. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea, com a atenuação da pena, uma vez que, além de o acusado não ter confessado os crimes, as suas declarações não foram utilizadas para embasar o decreto condenatório. 11. Comprovado que houve mais de uma conduta contra vítimas diferentes e sem unidade de desígnios, gerando resultados diversos, deve ser aplicada a regra do concurso material. 12. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta sua absolvição em razão do princípio da insignificância e da existência de circunstância excludente de ilicitude. Requer a aplicação do princípio da consunção. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da existência de concurso formal perfeito e da atenuante da confissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1876628/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/11/2021). Ademais, “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/06/2021) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010